Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-81.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006116-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA - CPF: 297.022.948-00 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), IMPERIO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 29.321.511/0001-97 (APELADO), ITALO AUGUSTO DE SOUSA - CPF: 045.906.201-89 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), ANDRESSA SA RODRIGUES CINTRA - CPF: 421.579.288-63 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DANIEL FONTINELE DA SILVA - CPF: 044.630.181-70 (ADVOGADO), ROBERT VIEIRA LIMA JUNIOR - CPF: 044.490.741-65 (ADVOGADO), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - CPF: 011.725.258-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE DE DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCIO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS NEM MESMO SUPERFICIALMENTE -

RESSARCIMENTO INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao autor produzir prova, ainda que superficial, do fato constitutivo do direito reclamado, mesmo com a inversão do ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, Declaratória de Inexistência de Débito, Consignação em Pagamento e Indenização por Dano Moral julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a Império Serviços de Informações Cadastrais Ltda. intermediou o contrato de portabilidade das dívidas que tinha com o Banco Pan para o China Construction Bank (todos apelados).

Aduz que realizou a autorização no SIGEP (Sistema de Gestão de Pessoas), mas a transação não se efetivou e o débito desapareceu, pois não estão mais ocorrendo os descontos no holerite e tampouco consta a dívida na instituição de origem e naquela para onde deveria ter sido transferida.

Argui que desconhece o empréstimo de R$28.778,00 em seu nome no China
Construction Bank
.

Pede que seja efetivada a portabilidade, declarado inexistente esse débito e autorizada a consignação em pagamento.

Pugna também pela condenação de todos os apelados em danos morais.

Contrarrazões no ID. n. 140649174.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, Declaratória de Inexistência de Débito, Consignação em Pagamento e Indenização por Dano Moral julgada improcedente.

O apelante alega na inicial da demanda que contratou no Banco Pan empréstimo consignado de R$30.690,17 pelo qual pagava mensalmente R$796,00.

Aduz que aceitou oferta de portabilidade dessa dívida, intermediada pela Império Serviços de Informações Cadastrais Ltda., para o China Construction Bank, pois a parcela sofreria decréscimo de R$67,99 e, por conseguinte, ficaria em R$728,01.

Os documentos juntados nos autos mostram que essa transação, a princípio não efetivada em razão de erro no sistema, posteriormente foi concretizada (ID. n. 140647685). E mais, que devido a esse erro a primeira autorização realizada pelo apelante no SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas), para que o desconto fosse direto na folha de pagamento, foi cancelado, sendo necessária nova autorização.

Contudo, a dívida no Banco Pan está quitada e a no China Construction Bank se encontra no exato montante contratado, com parcelas e prazos convencionados. Falta apenas a mencionada autorização para que os descontos se iniciem. E é isso que tanto a intermediadora como o Banco que recebeu a portabilidade insistem em que o autor providencie (ID. n. 140647683).

Desse modo, não houve falha na prestação do serviço para justificar a reparação pretendida. Cumpre ao apelante permitir os descontos no holerite.

Ocorre que, mesmo com a inversão do ônus da prova, era indispensável que demonstrasse, ao menos superficialmente, a prática de ato ilício, o dano e o vínculo causal entre a lesão moral e alguma ação ou omissão/negligência dos apelados, o que não fez.

Confira-se a orientação da Min. Maria Isabel Galloti no AgRg no REsp 1293832/PR -
"Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

A propósito, desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR).
(RED 147635/2017, julgamento em 31/01/2018, DJe de 06/02/2018).

Humberto Theodoro Junior ensina:

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário
. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente
."
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 20ª ed., sem grifos no original).

Desse modo, apesar da inversão do ônus probatório e de o apelado ser idoso, é indispensável que ele cumpra essa incumbência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015), porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022